Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20100844, o SINDIRETA requereu o saneamento do feito em relação aos não anuentes (ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO e ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO). Pois bem. Quanto a ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10798521 - Pág. 1. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 10798566 - Pág. 2. O ineditismo da demanda evidencia-se pelo documento de ID: 10798521 - Pág. 10. No tocante a ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO, no documento de ID: 10798521 - Pág. 33 consta como data de exercício 12/11/1963, ao passo que a data de nascimento do referido substituto é 5/4/1963. Nesse quadro, intime-se o exequente para esclarecer a declaração funcional de ID: 10798521 - Pág. 33. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador